Tribunal: TJDFT
Processo: 0711216-41.2025.8.07.0010
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. COBRANÇA DE SALDO REMANESCENTE APÓS TRANSFERÊNCIA DO BEM A TERCEIRO. NOVAÇÃO SUBJETIVA PASSIVA CONFIGURADA. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO PELO CREDOR CONTRA O NOVO DEVEDOR COMPROVADA. EXONERAÇÃO DA DEVEDORA ORIGINÁRIA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. LITIGÂNCIA DE MÁFÉ CARACTERIZADA. MANTIDA A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. DANO MORAL. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O autor afirmou ter celebrado contrato de compra e venda de dois veículos com a ré, no valor total de R$ 110.000,00, tendo recebido R$ 90.000,00 e remanescendo saldo de R$ 20.000,00. Pediu a condenação da ré ao pagamento do valor remanescente.
2. A ré, em contestação, apresentou preliminar de ilegitimidade passiva e coisa julgada. Sustentou, no mérito, que houve novação subjetiva passiva em favor de Joseir Conceição dos Santos, com consentimento do credor, que teria inclusive transferido o veículo ao terceiro e aceitado notas promissórias. Afirmou existir execução anterior ajuizada pelo autor contra o terceiro sobre o mesmo débito. Formulou pedido contraposto de danos morais.
3. A sentença considerou improcedente o pedido, diante da exoneração da ré do vínculo obrigacional advinda da comprovada novação subjetiva passiva. Condenou o autor por litigância de má-fé. e julgou procedente o pedido contraposto de compensação pelos danos morais.
4. Em sede recursal, sustenta o autor que a novação não se presume e que teria havido, no máximo, assunção de dívida sem exoneração da devedora originária. Alega, ainda, inexistência de máfé. Impugna a condenação por dano moral.
5. Nos termos do art. 360, II, do Código Civil, comprovadas a transferência do veículo ao terceiro, a aceitação de títulos e o ajuizamento de execução pelo credor contra o novo devedor para recebimento do mesmo crédito, caracterizase a novação subjetiva passiva, com exoneração da devedora originária.
6. A sentença de ID 81651166 não afastou o quadro probatório destes autos, por versar sobre responsabilidade tributária alheia ao crédito ora discutido. Inapta, portanto, a infirmar a novação reconhecida na origem.
7. Configura venire contra factum proprium o comportamento do credor que, após executar o terceiro devedor e levantar valores, volta-se contra a devedora primitiva para cobrar o mesmo crédito, ensejando a aplicação da multa por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80, I, II e V e art. 81 do CPC.
8. O dano moral contraposto é devido quando a parte é submetida a cobrança judicial indevida após novação, com agravamento do estado emocional evidenciado por documentação médica (ID 81650694).
9. Deve ser mantido o valor fixado a título de dano moral (R$ 2.000,00), quando este se mostra compatível com as circunstâncias do evento, a situação das partes e com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça que ora defiro.